Tribunal: TJDFT
Processo: 0732070-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO ANTERIOR MEDIANTE ADESÃO AO REFIS. RENÚNCIA A QUALQUER IMPUGNAÇÃO QUANTO AO DÉBITO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial consistente na condenação da parte ré ao pagamento de R$ 16.877,26 a título de repetição do indébito face o pagamento de dívida com prescrição reconhecida posteriormente. Em seu recurso, relembra que na Tomada de Contas Especial no 480.000.989/2011 foi determinado o ressarcimento ao erário decorrente de valores recebidos a título de indenização de transporte. Desse modo, destaca que aderiu ao Refis/2020, efetuando o pagamento de R$ 15.038,29, com posterior desconto no seu contracheque dos valores remanescentes que seriam devidos (R$ 1.251,71 e R$ 587,26), totalizando o pagamento de R$ 16.877,26. Todavia, ressalta que após aqueles pagamentos o Tribunal de Contas do Distrito Federal reconheceu a prescrição daquela dívida, mas que não foi efetuada a devolução dos valores adimplidos. Destaca o recorrente que somente aderiu ao Refis/2020 porque o seu pedido administrativo ainda estava pendente de julgamento, de modo que tal pagamento foi decorrente de imposição do TCDF, que demorou a apreciar o seu pleito administrativo, além da coação administrativa decorrente de descontos indevidos na sua folha de pagamentos. Assinala que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, sendo que o STF fixou no tema 899 de repercussão geral que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. Enfim, assinala que o pagamento espontâneo não inviabiliza a repetição do indébito de dívida prescrita, sendo que a manutenção da sentença caracteriza enriquecimento ilícito.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. No caso, por ocasião da Tomada de Contas Especial foi apurado, inicialmente, que a parte autora deveria promover o ressarcimento ao erário, sendo que a dívida no ano de 2021 já alcançava mais de R$ 95.000,00. Assim, naquele ano a parte autora optou por aderir ao Refis/2020, recebendo desconto e efetuando o pagamento do débito pactuado, no valor total de R$ 16.877,26. Após, no ano de 2022, o TCDF reconheceu que aquela pretensão do Distrito Federal quanto ao ressarcimento ao erário estava prescrita.
IV. Desde já, pontue-se que a tese fixada no tema 899 de repercussão geral não interfere no mérito da questão debatida nos autos. Isso porque aquela tese apenas elucida que a administração pública se sujeita ao prazo prescricional para eventual ressarcimento ao erário, sendo que na situação dos autos não remanesce a discussão sobre a prescrição da dívida, uma vez que o próprio TCDF já ressaltou a prescrição. Relembre-se que o debate nos autos é acerca da eventual necessidade de devolução do pagamento referente a ressarcimento ao erário declarado prescrito.
V. Ao contrário do alegado pela parte autora, não existiu imposição para a sua adesão ao Refis/2020, o qual é ofertado como faculdade àqueles que possuem débitos com a administração. Ao aderir ao REFIS, o interessado concorda com as regras para o recebimento do desconto pactuado com a administração. No caso, no Refis/2020 (Lei Complementar Distrital no 976/20), consta expressamente que: “Art. 5o A adesão ao Refis-DF 2020, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas nesta Lei Complementar, fica condicionada: (...) II – à desistência e à renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, inclusive debate sobre os critérios prévios de atualização de débitos distritais, cabendo ao devedor arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios; III – à aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas nesta Lei Complementar e em regulamento específico (...) 5o A formalização da adesão, na forma do § 2o, constitui confissão irretratável e irrevogável do débito fiscal e importa aceitação plena e irrestrita das demais condições estabelecidas nesta Lei Complementar e em regulamento.”
VI. Portanto, ao aderir ao REFIS/2020 a parte autora renunciou a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso quanto ao débito na via administrativa e judicial, além de resultar em confissão irretratável e irrevogável quanto ao débito. Persistir com o pedido administrativo, além de contrariar a confissão irrevogável quanto à dívida, enseja evidente comportamento contraditório, vedado no ordenamento jurídico face a violação à boa-fé (venire contra factum proprium), além da impossibilidade de rediscutir na via administrativa e judicial débito que já foi objeto de confissão irretratável e irrevogável. Assim, e ainda que a prescrição configure matéria de ordem pública, relembra-se que, inclusive, existe previsão legal para a renúncia da prescrição (expressa ou tácita – artigo 191 do Código Civil), sendo que ao aderir ao Refis/2020 a parte autora renunciou expressamente a qualquer debate acerca do débito quitado. Enfim, não é o caso de enriquecimento ilícito da administração, uma vez que na ocasião do Refis as partes pactuaram em reduzir a dívida de mais de R$ 95.000,00 para poucos mais de R$ 16.000,00, sob a condição de desistência de qualquer impugnação ao débito.
VII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.